Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. AUTOS ELETRÔNICOS. REJEITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU..
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a pretensão formulada pela exequente quanto ao estabelecimento de preço mínimo de arrematação do imóvel no patamar de 50% (cinquenta por cento), e fixou tal baliza em 70% (setenta por cento) da avaliação do bem.
2. Se o processo de origem e o agravo de instrumento tramitam sob a via eletrônica – tal como ocorrido no caso vertente – é prescindível a comunicação ao juízo a quo, acerca da interposição de insurgência diretamente ao órgão ad quem, nos exatos termos da ressalva legal, encontrada na parte inicial do artigo 1.018, §2o, do Código de Processo Civil.
3. O agravo de instrumento somente conduz à instância recursal as circunstâncias que porventura tenham sido debatidas na decisão vergastada. Assim, torna-se inviável o conhecimento de pontos ainda não enfrentados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de restar configurada supressão de instância.
4. O dever de fundamentar o convencimento, através da apresentação das bases fáticas e jurídicas de uma decisão possui raiz constitucional (art. 93, inciso IX, CF) e está intrinsecamente relacionado aos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. Além de lastrear-se na transparência e na publicidade devidas à coletividade, a norma em destaque visa permitir que as partes possam impugnar especificamente os argumentos utilizados, a fim de submeter o rigor do raciocínio às instâncias revisoras.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se o magistrado entende que o julgado utilizado como lastro para a decisão guarda similitude com a situação descrita nos autos.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.